Tribunal: TJSP
Processo: 1500312-34.2019.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500312-34.2019.8.26.0551, da Comarca de Araras, em que é apelante GILSON
ALVES TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso da Defesa de Gilson Alves Teixeira para, em vista
de sua condenação por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006,
diminuir-lhe a pena total e definitiva para cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida do
pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, fixados no patamar
mínimo legal, comunicando-se com urgência ao Juízo da execução, nos termos da
Portaria 05/2016 da Presidência da Seção de Direito Criminal deste Tribunal de
Justiça, para o devido e imediato ajuste no cumprimento da pena. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-34.2019.8.26.0551 -Voto no 13360
2
Apelação Criminal no 1500312-34.2019.8.26.0551
Comarca e Vara: Foro de Araras – Vara Criminal
Apelante: Gilson Alves Teixeira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.360
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Reincidência.
Redutor legal específico. A reincidência é refratária à
assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo
33 da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Gilson Alves
Teixeira em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, aplicou-
lhe a pena total e definitiva de sete (7) anos de reclusão, a ser
inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida do
pagamento de setecentos (700) dias-multa, arbitrados estes no
patamar legal mínimo, vedado o apelo em liberdade.
Reclama a defesa a absolvição por fragilidade probatória.
Sucessivamente, almeja a fixação da pena-base no mínimo legal.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias manifestou-se o Ministério Público por seu não
provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-34.2019.8.26.0551 -Voto no 13360
3
Dá-se provimento parcial ao apelo de Gilson apenas para
readequar a pena-base.
A existência material do ilícito de tráfico de drogas está
devidamente documentada nos autos em especial pelo laudo
definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 66-68 que positivou,
por sua vez, a natureza ilícita da droga então apreendida pela
Autoridade Policial ? 9,6 gramas de crack ? vindo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, em desfavor do apelante, a imputação de autoria
desse crime de tráfico de drogas.
Perante a autoridade policial, o acusado permaneceu silente.
Em juízo negou veementemente a traficância aduzindo que
simplesmente não portava droga alguma, eis que está sofrendo
represália por parte dos policiais em razão de não delatar
traficantes.
Tal versão, em si já bastante inverossímil e pueril, foi, porém,
efetivamente contrariada pelos demais elementos de prova trazidos
aos autos, em especial pelo depoimento dos policiais militares Elton
e Erick. Tais milicianos testemunharam nos autos que, em
patrulhamento de rotina, visualizaram o acusado sentado na via
pública e procederam a abordagem. Em revista localizaram cerca
de oitenta e quatro pedras de crack. Indagado, informalmente
confessou a traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-34.2019.8.26.0551 -Voto no 13360
4
Com efeito, com relação à apreensão das drogas, não se há
de desconsiderar o testemunho dos policiais tão-somente por conta
de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento,
independentemente da atividade profissional de quem o subscreve,
deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido,
assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias
em que ocorreu o delito (STJ – 6a T – AgRg no Ag 1.158.921/SP –
Rel. Maria Thereza de Assis Moura – j. 17.05.2011 – v. u.; no
mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados,
todos unânimes: 5a T – AgRg no AREsp 482.641/RJ – Rel. Jorge
Mussi – j. 02.10.2014; 6a T – AgRg no AREsp 234.674/ES – Rel.
Rogério Schietti Cruz – j. 22.05.2014; 6a T – AgRg no REsp
1.216.354/SP – Rel. Marilza Maynard – j. 27.03.14; 5a T – AgRg no
AREsp 366.258/MG – Rel. Laurita Vaz – j. 11.03.2014; 6a T – AgRg
no AREsp 338.041/DF – Rel. Og Fernandes – j. 03.09.2013). Da
mesma forma, assim também vem sendo unanimemente entendido
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T – RHC
118.086/SP – Rel. Gilmar Mendes – j. 03.12.2013; 2a T – HC
116.437/SC – Rel. Gilmar Mendes – j. 04.06.2013; 1a T – HC
73.518/SP – Rel. Celso de Mello – j. 26.03.1996.
Realmente, após uma análise detida dos fatos, não há como
recusar a condenação do acusado pela autoria desse crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-34.2019.8.26.0551 -Voto no 13360
5
tráfico ilícito de drogas.
No presente caso, a versão de inocência do acusado, tal
como apresentada, simplesmente não convence. Mostrou-se
sempre imprecisa e, afinal, nada mais deixou nítido que sua clara
intenção em esconder os fatos. Estava ele com uma das espécies
mais frequente de droga ilícita no mercado criminoso brasileiro e
não apresentou, a rigor, justificativa convincente que descartasse a
evidente traficância que empreendia.
Ao contrário, chegando a negar até mesmo a apreensão da
droga, com o que não dá ensejo, sequer, à desclassificação dos
fatos para órbita legal menos veemente.
As penas impostas comportam pequeno reparo.
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo
59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06, foi a pena-base
fixada acima do mínimo legal ao tipo, ou seja, seis (6) anos de
reclusão e pagamento de seiscentos (600) dias-multa, sendo tal
aumento justificado em razão da nocividade e quantidade do crack.
Malgrado o entendimento do Juízo de origem, que se
respeita, cabe destacar que, dentre as circunstâncias judiciais, não
se justifica acréscimos específicos na pena-base fundados, em
especial, no alto poder viciante ou tóxico das drogas, tendo em
vista que não se pode falar em grande quantidade quando os autos
cuidam da apreensão de menos de dez (10) gramas de drogas. Ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-34.2019.8.26.0551 -Voto no 13360
6
seja, somente por versar sobre tráfico de crack, e não de outra
substância, não nos colocamos propriamente diante de uma
situação de grande excepcionalidade, pelo menos não à luz da
norma legal em referência. Portanto, mostra-se mais ajustado,
nesse contexto estritamente normativo, aplicar como pena-base a
padrão legal mínimo de cinco (5) anos de reclusão e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a
pena sofreu aumento na fração de um sexto (1/6) o que fica
mantido, resultando em cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-
multa.
Já na terceira fase, tem-se que a reincidência realmente
inviabiliza a assistência do redutor legal específico disposto no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Registre-se que essa
cláusula subjetiva nada mais opera que a realização, na matéria, da
ideia constitucional de exata individualização da pena.
Não há, portanto, causas de diminuição ou aumento a serem
ponderadas.
Quanto ao regime de cumprimento, observe-se também que
se trata de regime inicial imposto notadamente em razão da
aventada reincidência ? e não apenas pela longevidade da pena
? de sorte que, concretamente, não se favorece Gilson da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-34.2019.8.26.0551 -Voto no 13360
7
ferramenta do parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo
Penal.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso da
Defesa de Gilson Alves Teixeira para, em vista de sua
condenação por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006, diminuir-lhe a pena total e definitiva para cinco (5)
anos e dez (10) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida
no regime prisional fechado, acrescida do pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, fixados no patamar
mínimo legal, comunicando-se com urgência ao Juízo da execução,
nos termos da Portaria 05/2016 da Presidência da Seção de Direito
Criminal deste Tribunal de Justiça, para o devido e imediato ajuste
no cumprimento da pena.
Mazina Martins
Relator